Tribunal: TCU
Processo: 008.235/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2018/2022-TCU-Plenário Considerando que os interessados pretendem interpor recurso de reconsideração contra o Acórdão 429/2022-TCU-Plenário , deliberação que apreciou recurso de reconsideração interposto pelos mesmos interessados, que, já daquela feita, não conheceu recurso de reconsideração anteriormente interposto; considerando que, no presente caso, se operou a preclusão consumativa; e considerando não ser possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, previstas no artigo 35 da Lei 8.443/92; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, IV, 'b' , e 278, §4o, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso, em razão da preclusão consumativa, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos interessados, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.235/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Orlando Aparecido da Silva (XXX.753.028-XX); Sandra Silva Martins (XXX.656.308-XX) e Zkitta Fábrica de Software Ltda (05.395.118/0001-80). 1.2. Recorrentes: Orlando Aparecido da Silva (XXX.753.028-XX); Sandra Silva Martins (XXX.656.308-XX) e Zkitta Fábrica de Software Ltda (05.395.118/0001-80). 1.3. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); 1.8. Representação legal: Adriana Borges Plácido Rodrigues (208.967/OAB-SP). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.